Tribunal: TJDFT
Processo: 0727736-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727736-82.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENNIS JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: VANDERLEI LIMA DE MACEDO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado VANDERLEI LIMA DE MACEDO em favor de DENNIS JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA, ora paciente, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu, nos autos da Execução Penal n. 0074342-48.2012.8.07.0015 (id 18303894), o pedido formulado pela defesa do paciente de progressão ao regime semiaberto, por ausência de preenchimento do requisito objetivo. Alega o impetrante, em síntese, que já houve o implemento do requisito objetivo necessário à progressão do regime fechado para o semiaberto. Sustenta que a pena privativa de liberdade a ser considerada para os cálculos da progressão de regime corresponde a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses, sendo 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas; e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Execução n. 0001426-06.2018.8.07.0015 - Ação Penal n. 2017.01.1.018618-3). Afirma que a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, imposta nos autos da Ação Penal n. 0020204-41.2010.8.07.0003 (Execução n. 0074342-48.2012.8.07.0015), incialmente foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade e, posteriormente, por pena pecuniária. Aduz que foi reconhecida a compatibilidade para o cumprimento da pena restritiva de direitos, consubstanciada em pena pecuniária, com a pena privativa de liberdade em regime fechado. Assim, aponta erro material no relatório da situação processual executória, sob a alegação de que a pena restritiva de direitos deve ser excluída da pena remanescente e, por conseguinte, do cálculo para a progressão ao regime semiaberto. Requer, liminarmente, a progressão do paciente ao regime semiaberto, com a imediata expedição de ofício para o sistema prisional. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o impetrante insurge-se contra a decisão proferida pela Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido da defesa de progressão de regime de cumprimento de pena. De acordo com os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, “trata-se, o habeas corpus, de ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção. Logo, desde que a violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar decorra de ilegalidade ou abuso de poder, o writ of habeas corpus servirá como o instrumento constitucional idôneo a proteger o ius libertatis do agente”[1]. No caso em comento, o writ não merece conhecimento, porque não pode ser utilizado em substituição a recurso próprio – in casu, o agravo em execução –, não havendo ilegalidade flagrante a ser reparada. Sobre o tema é uniforme a jurisprudência deste e. TJDFT, verbis: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO DO DF. CONDENADO DE OUTRA COMARCA. LOTAÇÃO EXCEDIDA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. A decisão do Juízo das Execuções Penais que indefere a permanência de preso condenado de outra comarca deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a inviabilizar a análise da questão por meio de habeas corpus. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1230195, 07239697020198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. 1. Inadmite-se o remédio constitucional impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que mantém a suspensão dos benefícios externos ao custodiado em regime semiaberto, em nítida substituição a recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, especialmente se a Defesa interpôs recurso em agravo insurgindo-se contra a questão. 2. É possível, em situações excepcionais, a concessão da ordem de ofício, quando constata, sem dilação probatória, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre no caso em exame. 3. No contexto de pandemia da COVID-19, verifica-se que as decisões tomadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais não se revestem de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, ao contrário, buscam manter a ordem e a segurança dos presídios, sem descurar dos direitos inerentes aos cidadãos encarcerados, e estão alicerçadas em informações de grupo especialmente criado para gerenciar a crise que se instaurou com a proliferação da doença, razão pela qual a concessão de ofício da ordem de habeas corpus se mostra inviável. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1256536, 07004690420208079000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Inadequada a via eleita, tendo em vista que o impetrante pretende através deste habeas corpus, discutir matéria típica do recurso de agravo, o que é vedado. Neste sentido, a Súmula n. 15 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, dispõe que “o habeas corpus não é o meio adequado para a verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. O pedido veiculado pelo impetrante deve ser discutido em procedimento próprio, inicialmente na Vara de Execuções e depois por meio de Recurso de Agravo em Execução para este Tribunal de Justiça. Em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, verifica-se que, em 3/8/2020, mesma data da impetração do presente writ, a defesa do paciente interpôs o respectivo agravo em execução, que reproduz exatamente os mesmos pedidos no writ em exame. Acrescento que não há flagrante ilegalidade, manifesto constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia a ser sanada de ofício. O relatório da situação processual executória juntada aos autos (id 18303884) informa que o paciente atualmente possui, contra si, 2 (duas) execuções penais em andamento, que corresponde a pena total de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses: 1a Execução Processo 0001426-06.2018.8.07.0015 Incidência penal: art. 33, caput, Lei 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03. Data do fato: 13/3/2017 Pena: 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado. Trânsito em julgado definitivo: 7/3/2019. 2a Execução Processo 0020204-41.2010.8.07.0003 Incidência penal: art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03 e art. 180 do Código Penal. Data do fato: 21/7/2010. Pena: 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. Trânsito em julgado definitivo: 17/7/2012. O relatório elaborado pelo NUAPEMA (id 18303880), esclarece a situação do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas ao paciente nos autos da 0020204-41.2010.8.07.0003, oriunda da Ação Penal n. 2010.03.1.020364-9: Ao(à) Senhor(a) DENNIS JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA, foram impostas as seguintes penas restritivas de direitos: Prestação de serviços à comunidade, pelo período de 03 anos, 11 meses e 25 dias, totalizando 1435 horas; Prestação pecuniária, por igual prazo, na forma de pagamento consistente em 48 parcelas mensais de R$34,00 cada, totalizando R$1.632,00. O referido Senhor foi encaminhado para cumprir as penas fixadas em 11/11/2013. Em Decisão de mov. 1.2, pág. 114, obteve a conversão da PSC em outra PEC, devendo efetuar o pagamento total de R$3.264,00, em parcelas de R$68,00. Conforme mov. 37.2, o senhor PAULO ROBERTO DA SILVA, genitor do sentenciado, foi autorizado a retirar os boletos em nome de DENNIS JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA e encaminhado no dia 08/03/2019. Ademais, até maio de 2020, foi efetuado o pagamento de R$995,99, restando o pagamento de R$2.268,01. Instada a se manifestar, a Promotoria de Justiça atuante perante a Vara de Execuções Penais oficiou pelo indeferimento do pedido de progressão ao regime semiaberto, sob os seguintes fundamentos: (...) 2- Trata-se de condenado à pena total de 11 anos e 8 meses de reclusão, atualmente no regime fechado, pela prática dos crimes posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas no dia 13/03/2017. 3- No mov. 179.1, o Juízo de Execuções (1) indeferiu pedido de cumprimento em separado das penas de reclusão e detenção; (2) unificou as penas no regime fechado e estabeleceu a data efetiva no primeiro recolhimento (22/07/2010); (3) deferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 em relação ao crime de tráfico de drogas (mov. 190.1). 4- Ao mesmo tempo, determinou a remessa dos autos à VEPEMA/DF para o processamento da prestação pecuniária imposta. 5- O Juízo da VEPEMA/DF determinou a elaboração de um relatório sobre o cumprimento das penas restritivas de direitos (mov. 200.1), que foi apresentando pela secretaria no mov. 206.1. 6- O documento de mov. 206.1 esclarece que remanesce o pagamento de R$2.268,01, refente à prestação pecuniária imposta. 7- Posto isso, o Ministério Público requer seja o RESPE atualizado, a fim de seja anotado a data efetiva estabelecida na decisão de mov. 179.1, ou seja, 22/07/2010. 8- Outrossim, quanto ao pedido de progressão ao regime intermediário (mov. 232.1), o Parquet oficia pelo indeferimento, porquanto, conforme tabelas em anexo, o sentenciado não possui os requisitos objetivos para a benesse. 9- Por fim, inexistindo providências imediatas a adotar, requer a remessa temporária do feito à VEPEMA /DF, a fim de que seja processada a pena pecuniária remanescente (mov. 206.1, com a emissão e entrega dos boletos para pagamento. Em seguida, o MM. Juiz da VEP indeferiu o pedido de progressão de regime, por ausência de preenchimento do requisito objetivo. Transcrevo a seguir a decisão atacada: Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. O pleito deve ser indeferido. Com efeito, o requisito objetivo ainda não foi alcançado, como se vê no relatório de execução do mov. 179.1. Assim, INDEFIRO o pedido de progressão. Intimem-se. Após, devolvam-se os autos à VEPEMA. Não vislumbro, por ora, decisão teratológica nem situação de flagrante ilegalidade que possa acarretar prejuízo à liberdade de ir e vir do paciente, a qual tenha que ser apreciada, de pronto, por meio de habeas corpus. Desse modo, diante da existência de recuso próprio para discutir as questões suscitadas pelo impetrante, o habeas corpus não se presta, no presente momento, a analisar o preenchimento dos requisitos exigidos para a progressão de regime e nem mesmo a existência de erro material no relatório da situação processual executória do paciente, principalmente considerando que as alegações defensivas exigem ampla dilação probatória. Anote-se que de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico” (HC n. 104.045/RJ, julgado em 21/8/2012, Relatora: Ministra Rosa Weber). Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. [1] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1849. Brasília, 4 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador